Tribunal: TJES
Processo: 5005018-41.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005018-41.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: RICARDO HENRIQUE COMETTI FONSECA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005018-41.2021.8.08.0014

RECTE.: MM TURISMO & VIAGENS S.A

RECDO.: RICARDO HENRIQUE COMETTI FONSECA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS. PANDEMIA DO COVID-19. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A requerente alega ter adquirido passagens aéreas no valor de e R$ 6.900,47, todavia, devido a pandemia, solicitou a remarcação das passagens, pagando a quantia de R$ 1.191,96, referente à diferença tarifária. Chegando a nova data, tendo em vista que a pandemia persistia, o autor solicitou o cancelamento e reembolso das passagens, todavia, a companhia aérea AZUL apenas permitiu a restituição dos valores em voucher, motivo pelo qual requer indenização por danos morais e o ressarcimento dos valores pagos.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 2210995, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2210990), requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e aduz que não praticou qualquer conduta ilícita, não havendo que se falar em condenação por danos materiais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos materiais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2210985) dispôs que: Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, para
condenar

solidariamente
as requeridas
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. e MM TURISMO & VIAGENS S.A.
a restituírem ao autor
RICARDO HENRIQUE COMETTI FONSECA
a quantia de
R$ 8.092,43
(oito mil, noventa e dois reais e quarenta e três centavos), com acréscimo de correção monetária desde o desembolso do valor e juros legais a partir da citação. Nestes termos, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cabe ressaltar que os fatos aqui narrados ocorreram no período de vigência da medida provisória nº 925 de 18 de março de 2020, que permaneceu vigente de 19/03/2020 até 31/12/2021, e que flexibilizou a Resolução 400/2016 da ANAC, em razão da pandemia da COVID-19 que assolou e assola o Brasil e o mundo.

Dentre as flexibilizações está a ampliação do prazo para reembolso de passagens aéreas para 12 meses, senão vejamos:

Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da covid-19.

Art. 3º O prazo para o reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas será de doze meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

Desta forma, a devolução deve ser realizada pela requerida na forma determinada na legislação vigente à época dos fatos, ou seja, como o cancelamento ocorreu em 13/05/2020, é legítima a pretensão do demandante quanto ao reembolso dos valores pagos, porquanto já decorrido o prazo previsto na Lei nº 14.034/20.

Nesta oportunidade, a espelho do que indicou a sentença recorrida, saliento que a exigência de valores complementares para a remarcação das passagens aéreas do requerente se deu de forma ilícita, bem como que a recusa de reembolso dos valores pagos a título de contraprestação do serviço de transporte aéreo que não foi prestado em decorrência da pandemia é ilegal; e, por este motivo, a pretensão do demandante quanto ao reembolso dos valores pagos em sua integralidade é legitima, não podendo a recorrente descontar valores por um serviço que acabara não usufruído pelo consumidor por fato alheio a sua vontade.

Acolher a tese da recorrente seria repassar para o consumidor o risco do negócio, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Ante o exposto, descabida a alegação da recorrente de que inexistiu dano material no presente caso.

Quanto ao pedido de proporcionalidade na cobrança dos danos materiais, tenho que não merece provimento. Isto porque, a Recorrente encontra-se inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, em que vende pacotes de viagem, intermediando vendas de passagens aéreas, hospedagem em hotéis e outros serviços, abrangendo prestadores de serviços por si selecionados previamente; por este motivo, esta responde de forma solidária com o outro Requerido, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte autora.

Entendo que os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais são um tanto quanto genéricos. A recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não sendo possível acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.